Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva para propor determinada demanda (legitimidade ativa) ou para responder à ação proposta (legitimidade passiva), formando a relação jurídica processual, vinculando-se a uma dada relação jurídica de direito material que enlace as partes ou a uma situação prevista em lei.
1.1. Diante da existência de relação jurídica material entre as partes, vislumbra-se legitimidade para a formação de relação jurídica processual.
2. Havendo legitimidade e interesse processual, o pedido de cumprimento de sentença configura mero exercício do direito de ação, sem incidência na prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, pelo que não há que se falar em condenação em multa por litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.